Tribunal: TJES
Processo: 0000532-91.2009.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000532-91.2009.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA APIA LTDA

APELADO: MILLENNIUM SA FOMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Aos embargos de declaração opostos contra a sentença (via Correios e cuja admissibilidade fora devidamente sopesada pelo juízo de origem) se negou provimento, tendo tal pronunciamento sido disponibilizado via Diário da Justiça em 13/10/2022 e considerado publicado no dia subsequente, 14/10/2022. O apelo, a seu turno, foi tempestivamente protocolizado em 08/11/2022, nos termos do artigo 1003, §§4º e 5º do CPC, rejeitando-se a preliminar de inadmissão arguida.

2. A leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador analisado os argumentos autorais, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes no artigo 489, §1º do CPC.

3. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

4. Sobre as duplicatas que subsidiam o ajuizamento da demanda, necessário recordar serem títulos de crédito, admitindo circulação, abstração e autonomia. O comando sentencial bem destacou que restou incontroversa a prestação do serviço que originou a emissão dos títulos, tendo sido levado ao conhecimento da recorrente sobre a circulação realizada pelo credor, sem qualquer ulterior objeção, não havendo óbice à busca pela satisfação do crédito.

5. O pleito recursal subsidiário é que merece acolhimento, para, com lastro no artigo 406 do CC, estipular a incidência da taxa Selic, a contemplar correção monetária e juros moratórios.

6. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000532-91.2009.8.08.0023

APELANTE:
CONSTRUTORA APIA LTDA

APELADO:
MILLENNIUM SA FOMENTO MERCANTIL

JUÍZA: DRª. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença que rejeitou

os embargos monitórios opostos pela ora apelante e reconheceu “a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial, nos termos do art. 702, § 8º, do CPC, para condenar a ré-embargante, ao pagamento à autora-embargada da quantia de R$ 75.588,25, com juros de mora e correção monetária a contar da última atualização”.

Em razões de apelação, sustentou-se (I) carecer de fundamentação adequada o comando sentencial, especialmente quanto à arguição de “impossibilidade de que fosse cedido o título de crédito objeto do pleito monitório”; (II) “sendo expressamente vedado o desconto/endosso/cessão dos títulos de crédito sem que tivesse anuência da ora Recorrente, o que não se verifica, na espécie, tendo-se em vista que não se antevê qualquer autorização/anuência neste sentido, ao deslinde dos documentos acostados a estes autos, é que se mostra indevida a exigência imposta a CONSTRUTORA ÁPIA S/A quanto ao adimplemento do valor objeto da presente Ação Monitória”, cabendo reformar a sentença; (III) em trato subsidiário, aduziu que “a atualização monetária e incidência dos juros de mora deve se dar pela ‘Taxa SELIC’”.

Inicio o enfrentamento do caso pela arguição de inadmissão declinada pelo recorrido, a qual, de logo, registro não prosperar.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: INTEMPESTIVIDADE DO APELO

Afirmou o recorrido que a sentença transitou em julgado, conforme certidão lançada nos autos, haja vista que os embargos de declaração, que teriam o condão de interromper o prazo recursal de apelação, foram apresentados intempestivamente, gerando igual mácula sobre a apelação e impedindo análise meritória por esta instância recursal.

Tal panorama fora apreciado pelo juízo de origem ao enfrentar os aclaratórios manejados em face da sentença, sendo irretocáveis suas palavras, das quais ora me valho, pois bem esclareceram a peculiar situação de funcionamento da unidade judicial:

“A publicação da sentença ocorreu em 03/03/2021 (fls. 373). O art. 231, inc. VII, do Código de Processo Civil, dispõe que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Consoante a regra disposta no art 224 do CPC, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Excluindo-se o dia da publicação 03/03/2021 (fls, 373), o primeiro dia útil posterior a data publicação da sentença foi o dia 04/03/2021 (quinta-feira). O prazo para a interposição de embargos de declaração é de cinco dias úteis (art. 1.023 do CPC). Somando-se cinco dias úteis, contados incluindo a data subsequente a publicação da sentença, o termo final para interposição do recurso ocorreu no dia 10/03/2021.

Os embargos de declaração foram opostos em 09/03/2021 (fls. 380), pelos Correios. A parte embargante demonstrou, documentalmente, que o objeto foi postado, mas não foi recebido na unidade judiciária, em decorrência da inundação que atingiu a sede da Comarca de Iconha, no mês de janeiro de 2020.
O
edif
í
cio do Fórum foi
in
terditado pela Defesa Civil, e, precariamente, o fórum passou a funcionar nas dependências da 35
ª Z
ona Eleitoral e, poste
ri
ormente, nas depend
ê
ncias do Fórum de Anchieta, onde se encontra localizado provisoriamente. As sucessivas mudanças de sede impediram o recebimento de diversas postagens realizadas pelos Correios, que retomaram ao remetente.

Assim diante da especificidade do caso, considerando que o embargante postou, tempestivamente os embargos de declaração, cuja cópia segue as fls. 381-384, recebo-os para discussão e admito o processamento do recurso”.

Aos embargos de declaração se negou provimento, tendo tal pronunciamento sido disponibilizado via Diário da Justiça em 13/10/2022 e considerado publicado no dia subsequente, 14/10/2022.

O apelo, a seu turno, foi tempestivamente protocolizado em 08/11/2022, nos termos do artigo 1003, §§4º e 5º do CPC, daí porque rejeito a preliminar de inadmissão arguida.

MÉRITO

Em trato meritório, prospera apenas parcialmente o pleito recursal.

Diversamente do alegado nas razões de apelação, a leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador analisado os argumentos autorais, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes no artigo 489, §1º do CPC.

Entendo válido rememorar, de início, que a ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

O mencionado contraditório diferido, segundo abalizada doutrina, não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do
ex adverso
1
.

Sobre as duplicatas que subsidiam o ajuizamento da demanda, necessário recordar que, “apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor” (STJ, EREsp n. 1.439.749/RS, publicado em 6/12/2018).

O
comando sen
tencial bem destacou que restou incontroversa a prestação do serviço que originou a emissão dos títulos, tendo sido levado ao conhecimento da recorrente
sobre
a circulação realizada pelo credor, conforme notificações
encaminhada
s
ao
seu
endereço, “inclusive, com uma delas constando até mesmo assinatura de preposto, acompanhada de carimbo da empresa
r
é, a corroborar a assertiva autoral de que ocorrera sua cientificação, sem qualquer objeção”,
não havendo óbice à busca pela satisfação do crédito.

A
vedação invocada pelo recorrente, presente em contrato firmado junto ao credor originário, segundo sua previsão expressa, estaria superada mediante o assentimento da devedora, requisito atendido conforme a dinâmica fática operada na espécie. O pagamento alegadamente realizado mediante depósito bancário não foi corroborado por qualquer documento. Reitero, portanto,
óbice
não há
à busca pela satisfação do crédito.

O pleito recursal subsidiário é que merece acolhimento, haja vista que com “a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando, nos termos do art. 406, passarão a ser calculados com base na taxa Selic, por ser a taxa dos
juros moratórios
a que se refere este último dispositivo legal. [...] a partir de então, a
atualização
do valor devido será regida pelo disposto no art. 406 do Código Civil de 2002, que prevê a incidência da
taxa Selic, a contemplar correção monetária e juros moratórios”
(STJ, REsp n. 1.949.262/RJ, publicado em 4/5/2023).

Por todo o exposto, sem qualquer delonga, concluo por
conhecer e
d
ar
parcial
provimento ao recurso
, apenas para assegurar a incidência da SELIC como fator de atualização monetária e juros moratórios sobre o débito.

Afasto a aplicação do art.
85,
§ 11º,
do CPC,
em razão do parcial provimento do recurso,
e com fundamento no Tema 1.059 do STJ
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Nesse sentido: Daniel Amorim Assumpção Neves em Manual de direito processual civil (volume único, 2016, p. 1308).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.